Tribunal: TJPA
Processo: 0820488-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820488-10.2022.8.14.0000

PACIENTE: YURI DE OLIVEIRA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I, IV, c/c 14, II, e 345, TODOS DO CPB – EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR, POR SER O PACIENTE PAI DE FILHO MENOR, E CONDIÇÕES PESSOAIS – REITERAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 156.663/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”.

2.

Em informações prestadas relatou o juízo
a quo
que a denúncia foi oferecida na data de 16.01.2023, o que torna prejudicada a pretensão pela perda de seu objeto.

3.

As teses relacionadas a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, por ser o paciente pai de filho menor, e condições pessoais, são matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0808781-45.2022.8.14.0000, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

4.

Ordem não conhecida com relação aos argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, substituição de prisão no cárcere pela domiciliar, e predicados pessoais, e julga-se prejudicado a tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem, com relação aos argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, substituição de prisão em cárcere por domiciliar e predicados pessoais, e, julgar prejudicado a tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Erick Lopes Caetano, em favor do nacional YURI DE OLIVEIRA SOUSA, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 06/10/2022, acusado de suposto cometimento do delito capitulado nos art. 121, §2º, II, c/c 14, II, do CP, autos do processo crime de nº 0252032-32.2019.8.14.0045, sob os argumentos de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos na decisão que decretou a cautelar preventiva e possibilidade de substituição de sua prisão em cárcere por domiciliar, em razão de ser ele pai de filha menor de 07 (sete) anos de idade.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que responda ao processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12368734, a e. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, indeferi a liminar requerida, após informações prestadas na Id 12356104.

Manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 12566198, e, na Id 12769505, houve indicação de minha prevenção ao feito que acatei na Id 12852515.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional YURI DE OLIVEIRA SOUSA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado nos art. 121, §2º, I, IV, c/c 14, II e 345, todos do CP, sustentando as teses de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos na decisão que decretou a cautelar preventiva e a possibilidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão de ser ele pai de filha menor de 07 (sete) anos de idade.

Consta da denúncia, Id 12356108, que o paciente, por motivo fútil e uso de arma de fogo, efetuou 04 (quatro) disparos contra à vítima JOÃO PEDRO DOS SANTOS LIMA, fugindo do local, fato ocorrido no dia 16/06/2019.

Sustenta a impetração excesso de praza na prisão cautelar, por demora no oferecimento da denúncia, o que já ocorreu.

Ao prestar as informações, relatou o juízo
a quo
na Id12356104 – Pág. 2, que: “14 – ... Denúncia oferecida na data de 16.01.2023.” <sic>

Assim, não se mostra evidente o constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, e, portanto, segundo o c. STJ:

“A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (ut, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021)”.

Concernente aos argumentos de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a cautelar preventiva e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar em razão do paciente ser pai de filha menor de 07 (sete) anos de idade, são matérias já enfrentadas no julgamento do HC de nº 0808781-45.2022.8.14.0000, que se formula sob nova roupagem na presente impetração e, assim, estamos diante de flagrante reiteração de matéria.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“Hipótese em que a questão relacionada à tipicidade da conduta trata de mera reiteração de pedido já submetido à apreciação deste Tribunal, quando do julgamento de anterior agravo em recurso especial interposto pela defesa, não sendo cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria, nos termos em que dispõe o art. 210 do RISTJ. (AgRg no HC n. 745.394/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“Este habeas corpus, com relação às alegações de negativa de autoria e de ausência dos requisitos da prisão preventiva, traz pedido igual ao deduzido no HC 589.003/PA, de minha relatoria, julgado pela Quinta Turma desta Corte. Assim, trata-se o presente writ, nesses pontos, de mera reiteração de pedido já julgado por esta Corte, o que é inadmissível. (AgRg no HC 660.834/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/02/2022)”.

“Assente nesta Corte Superior que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). (HC 706.253/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/12/2021)”,

Ainda, sustento que a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser o paciente pai de filha menor de 07 (sete) anos de idade, certidão de nascimento contido na Id 12271414, exige-se a comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados da menos, o que inocorreu, pois os documentos juntados apresentam datas anteriores ao de sua custódia, senão vejamos:

- Data da Prisão cautelar do paciente: 06/10/2022;

- Documento expedido pelo Conselho Tutelar de Visita domiciliar, Id 12272765 – Pág. 1, data 17/06/2022;

- Declaração da genitora da menor, Id 12272766 – Pág. 1, data 30/05/2022;

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente (RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

Pelo exposto, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, não conheço da ordem com relação aos argumentos de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar, substituição de prisão no cárcere pela domiciliar e predicados pessoais, e julgo prejudicada a tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, ante a perda do objeto, de acordo com que estabelece os arts. 659, do Código de Processo Penal, e art. 133, X, do RITJ/PA.

É o voto.

Belém, 16/03/2023